Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXCLUSÃO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE PROVAS SOBRE AS REAIS POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DE QUEM OFERECE OS ALIMENTOS NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos ao cônjuge decorre do dever de mútua assistência, previsto no art. 1.694, caput, combinado com o art. 1.566, III, ambos do Código Civil, permanecendo depois da dissolução do casamento, desde que presentes os requisitos da necessidade do alimentando, que não possa prover-se pelos próprios meios, somado à possibilidade do alimentante.
2. O encargo alimentar enseja revisão ou exoneração quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, observado o binômio alimentar de que trata o § 1o do art. 1.694 do Código Civil.
3. Muito embora reste evidenciada a necessidade da demandante/Apelada aos alimentos, sobretudo após a sua exclusão do plano de saúde do demandado/Apelante, dos elementos probatórios dos autos não se verifica um significativo aumento nas capacidades do alimentante, situação que inviabiliza a majoração alimentar em sede de ação revisional de alimentos provisoriamente fixados.
4. Considerando que na ação de revisional de alimentos provisórios não basta o aumento da necessidade, mas também se exige que tenha um aumento na possibilidade de quem os oferece, e inexistindo alteração do binômio alimentar de quem oferece os alimentos, desautorizada está a majoração dos alimentos.
5. Apelo conhecido e provido.